Tribunal: TJDFT
Processo: 0751822-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. VIOLÊNCIA POLICIAL. LAUDO PERICIAL. EXISTÊNCIA DE LESÕES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. APURAÇÃO PELA CORREGEDORIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO FLAGRANTE. INADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA CELERE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA. PRESENTE. ORDEM DENEGADA.
I – Se o laudo pericial confirma a existência de lesões, mas não apresenta elementos claros e suficientes para estabelecer uma ligação entre as lesões sofridas pelo paciente e possíveis agressões praticadas pelos policiais, qualquer conclusão, baseada exclusivamente neste documento, seria meramente especulativa.
II – Possíveis agressões praticadas por policiais militares devem ser apuradas pelos órgãos correcionais da Polícia Militar do Distrito Federal e, por si só, não possui o condão de invalidar o flagrante anteriormente válido nem de justificar o trancamento da ação penal.
III – O habeas corpus não é o meio processual adequado para a análise de alegada violência policial, uma vez que a apuração dessa questão exige a produção de ampla prova, incompatível com a natureza célere e restritiva do remédio constitucional.
IV – Demonstrada nos autos a existência de fundadas razões para a entrada dos policiais na residência do paciente, não há que se falar em ilegalidade ou nulidade do flagrante.
V – Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando o paciente, reincidente em crime doloso, é surpreendido pela prática de novo delito.
VI – O habeas corpus é medida de exceção, cabendo seu uso apenas quando demonstrada, de plano e sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a inépcia da inicial, atipicidade da conduta, presença de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de lastro probatório mínimo sobre a autoria delitiva.
VII – Demonstrada nos autos a presença de justa causa e a existência de acervo probatório mínimo, a ação penal deve prosseguir.
VIII – Ordem denegada.